Tribunal: TJES
Processo: 5000667-21.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000667-21.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MAURO HENRIQUE MIOTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da sentença de ID 1891706 que condenou o recorrente ao reembolso em dobro do valor de tarifa bancária descontada indevidamente.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas, conforme certidão de ID 1891717.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1891706 merece reforma, vez que os descontos realizados na conta bancária do recorrido em julho/2019, no valor de R$59,88 cada, são referentes a tarifas de serviços contratados não descontadas na data de vencimento por ausência de saldo.

Inexiste impugnação quanto ao serviço contratado por parte do recorrido, mas tão somente dos descontos em “duplicidade”, o que não ocorreu, pois as tarifas deveriam ser pagas em abril/2019 e maio/2019 e não foram, conforme se verifica no ID 1891702 - Pág. 6.

Assim sendo, verifica-se que o recorrido se encontrava com débito em aberto por ausência de saldo na conta bancária e ao haver saldo disponível foram descontadas as tarifas devidas, inexistindo falha do banco na prestação dos serviços (art. 14, §3°, I do CDC).

Por esses motivos não há que se falar em reembolso de quantia descontada, em dobro, haja vista que os descontos foram regulares e somente ocorreram tardiamente e na mesma data pelo fato de o consumidor não disponibilizar saldo na conta na data de vencimento.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a sentença de ID
1891706, afastando a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano material, sendo o pedido improcedente.

Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais face o resultado do julgamento.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.